Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714863-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENON KOUZAK AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 54671352), informando se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007